Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706060-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 55915368), o impetrante narra que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem e cumprida em 5.2.2024, em razão da suposta prática de homicídio tentado por ele contra o namorado de sua enteada. Diz que o paciente implicou com seu genro pela fama que ele tem na região de ser agressor de mulheres, de forma que pretendia preservar a integridade de sua enteada. Discorre sobre o dia dos fatos, alegando que o paciente foi desrespeitado pela suposta vítima, com a qual entrou em luta corporal, utilizando uma barra de ferro. Sustenta que não houve tentativa de homicídio, mas apenas lesão corporal, pois a vítima sofreu apenas um corte na mão. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação, não estando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar. Alega que o paciente não foi ouvido pela polícia, de forma que não pôde prestar seus esclarecimentos sobre os fatos, ensejando cerceamento de defesa. Aponta as condições pessoais favoráveis ao paciente, como endereço certo, trabalho lícito, bons antecedentes e família. Sustenta a desnecessidade da segregação cautelar, porquanto cabíveis medidas cautelares diversas. Aduz que o decreto da prisão não se baseou em elementos reais e concretos. Argumenta que não existem elementos que evidenciem a periculosidade real do paciente. Destaca que o paciente está submetido a constrangimento ilegal. Apresenta depoimentos da ex-companheira e do vizinho sobre a conduta social exemplar do paciente. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a concessão definitiva do writ. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão do Juízo de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 185087292, dos autos de origem): 1. Do pedido de prisão preventiva A prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos verifico presente o fumus comissi delicti, consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao representado, conforme é possível extrair do Inquérito Policial no 85/2024 – 13a DP, vinculado à Ocorrência Policial no 100/2024 – 13aDP e declarações reduzidas a termo pela autoridade policial. Quanto ao periculum libertatis, extrai-se a gravidade concreta da conduta do réu, cuja periculosidade é verificada a partir da análise das circunstâncias do caso concreto. Segundo consta, no dia 07/01/2024, por volta das 19h00, Vinícius de Cássio Nogueira Caetano foi vítima de tentativa de homicídio, ao ser agredido com uma “lança”, consistente em uma faca amarrada em um cabo de vassoura. Segundo relato da vítima, o autor seria HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, o qual é ex-marido de Rosângela, que é mãe de sua noiva, Sarah, e, inconformado com o término do relacionamento, estaria ameaçando Rosângela e seus familiares, incluindo ele. Em 07/01/2024, a vítima estaria dentro de seu veículo, próximo à Igreja Sara Nossa Terra, SH Nova Colina, Sobradinho/DF, aguardando sua noiva, quando HUMBERTO teria quebrado o vidro do motorista com um golpe. A vítima teria descido do carro e visto HUMBERTO, que construíra uma espécie de lança artesanal, e tentava lhe golpear no peito. Ao se proteger, a vítima teria machucado uma das mãos. Após a chegada de outras pessoas, o representado teria cessado as agressões e se evadido do local, e a vítima ao Hospital Regional de Sobradinho, após o qual se dirigiu à Delegacia de Polícia, e prestou o seguinte depoimento (ID 184848030, f. 11): QUE é noivo de SARAH DOS SANTOS PONTES, sendo que esta é filha de ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS. Que tem conhecimento de que o ex-companheiro de sua sogra, o Sr. HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, não aceita o fim do relacionamento e sistematicamente vem ameaçando a Sra. ROSÂNGELA e demais pessoas da família, como o próprio declarante e sua noiva. Que anteriormente, há um mês aproximadamente, já fora ameaçado por HUMBERTO, eis que esse afirmou que se visse o declarante na sua rua, lhe mataria. Já na data de hoje, 19h, o declarante estava dentro de seu veículo, em frente a sua igreja, esperando sua noiva, quando HUMBERTO, chegou desferindo um golpe na janela do motorista, vindo a quebrar o vidro. Nesse instante, o declarante desceu do carro e visualizou que HUMBERTO havia construído uma lança, eis que amarrou uma faca em um cabo de vassoura. Que novamente HUMBERTO investiu contra o declarante, tentando dar um golpe com a lança em direção a seu peito, momento que o declarante se defendeu com a mão, sendo gravemente ferido. Outras pessoas, ouvindo o que estava acontecendo, se aproximaram do declarante e de HUMBERTO, momento que este se evadiu do local. Rosangela Maria dos Santos, ex-esposa do representado, também foi ouvida, e disse que (ID 184848030, f. 9-10): QUE a declarante conviveu maritalmente com HUMBERTO PEREIRA DA SILVA por treze anos e têm um filho em comum: SAMUEL DOS SANTOS SILVA, nove anos de idade; QUE, no início do mês de dezembro do ano passado, a declarante resolveu romper o relacionamento com HUMBERTO, por desavenças entre o casal; (...) QUE HUMBERTO passou a insistir para que a declarante reatasse o relacionamento e, como ela não aceitou, ele disse que ela tinha que retornar para o estado de São Paulo e, pronunciou à declarante a seguinte frase: "se você ficar no DF, vai dar ruim para você e todo mundo..."; QUE, hoje, pela manhã, HUMBERTO foi à casa da declarante de pronunciou a seguinte frase a ela: "... já a gente vai separar... a gente vai vender tudo... e você vai ter que sumir daqui... senão vai dar ruim para todo mundo" ; (...) QUE para melhor esclarecer, HUMBERTO não aceita o namoro da filha da declarante, SARAH DOS SANTOS PONTES, com VINICIUS DE CASSIO, sempre, implicou com o rapaz e, também, pelo fato de SARAH frequentar igreja de crente; QUE, hoje, à noite, HUMBERTO foi até a igreja onde VINICIUS e SARAH frequentam, entrou lá procurando, salvo engano, o referido casal, depois saiu e viu VINICIUS no interior de seu veículo no estacionamento da igreja; Ato contínuo, HUMBERTO quebrou o vidro do lado do motorista do veículo de VINICIUS com uma lança e tentou esfaqueá-lo; QUE a declarante informa que sua filha SARAH não estava no local; QUE, devido ao fato, VINICIUS se feriu na mão, salvo engano, quando tentou segurar a lança para se defender; QUE a declarante informa que está com muito medo, pois HUMBERTO disse que ia voltar para terminar o “serviço”; Caio César Soares Fernandes frequenta a mesma igreja que a vítima, e prestou a seguinte declaração (ID 184848030, f. 14): (...)Que na data do dia 07/01/2024, por volta das 19hs, enquanto estava dentro da igreja uma mulher gritou seu nome pedindo ajuda; Que o declarante foi até o lado de fora da igreja e viu VINÍCIUS com a mão ensanguentada sendo socorrido por JOSIMAR, membro da igreja; Que ficou sabendo por terceiros que um homem chamado HUMBERTO padrasto de SARAH havia cortado VINÍCIUS com uma espécie de lança, um pedaço de madeira com uma faca na ponta; Que o homem levou o material cortante com ele na fuga; Que o vidro do lado do motorista do veículo de VINÍCIUS estava quebrado; Que o declarante chegou a tirar umas fotos e se comprometeu a encaminhar para esta Delegacia de Polícia; (...) Josimar Pereira Nunes também frequenta a mesma igreja que a vítima, e afirmou que (ID 184848031, f. 4-5): (...) QUE, assim que VINICIUS estacionou o carro, escutaram um barulho de vidro sendo quebrado; QUE o declarante se locomoveu para ver o que havia acontecido, quando viu um indivíduo com uma espécie de lança nas mãos indo em direção a VINICIUS tentando acerta-lo; (...) QUE o indivíduo insistia em tentar acertar VINICIUS com a lança; QUE o declarante tentou puxar VINICIUS para longe, mas VINICIUS estava exaltado e atordoado; QUE o indivíduo novamente foi em direção a VINICIUS tentando acerta-lo, até que desistiu e saiu do local a pé; QUE, durante todo o tempo em que o indivíduo investia sobre VINICIUS, ele dizia que "iria mata-lo"; QUE o indivíduo fazia suas investidas com a lança sempre tentando acertar VINICIUS na região do abdômen; QUE, antes de sair, o indivíduo novamente ameaçou VINICIUS, dizendo "vou te matar, vou te matar"; QUE, após o indivíduo sair, o declarante notou que havia sangue nas roupas de VINICIUS e que o casaco dele estava rasgado; QUE procurou por ferimentos e viu que a mão de VINICIUS estava machucada; (...) QUE o objeto portado pelo indivíduo parecia um cabo de vassoura com uma faca amarrada na ponta; QUE a lâmina da faca era grande; (...) QUE CRISTIANE (cantora da igreja) comentou com o declarante que, antes de tudo acontecer, viu o indivíduo passando em frente ã igreja com o cabo de vassoura nas mãos e olhando para dentro como se procurasse por alguém. Cacilda Costa Penha é esposa de Josimar e, ouvida (ID 184848031, f. 8), afirmou que: (...)QUE a declarante viu um senhor parado próximo ao caminhão e na porta da igreja olhando para dentro; QUE o homem trajava uma camiseta branca e segurava uma espécia de barra de ferro na mão; QUE não conhece o homem e nunca havia o visto; QUE, quando a declarante foi se aproximando da porta da igreja, o homem deu a volta no caminhão e foi em direção ao carro de VINICIUS; QUE, em seguida, antes mesmo de a declarante entrar na igreja, ouviu um barulho bem alto; (...)QUE foi, então, em direção ao barulho e viu VINICIUS já ensanguentado, o homem de camiseta branca tentando atacá-lo com a barra de ferro e seu marido entre eles tentando separar a briga; QUE viu também que o vidro do carro de VINICIUS estava quebrado; QUE o homem ia para cima de VINICIUS com o objeto tentando acerta-lo e este tentava se defender; QUE o homem parecia transtornado; QUE, então, a declarante chamou CAIO para ajudar; QUE, nesse momento, o homem saiu correndo; QUE a declarante acredita que o homem se assustou com a presença do marido e com o fato de ela ter chamado CAIO e, por isso, saiu correndo; (...); QUE seu marido socorreu VINICIUS ao HRS pois este estava com as mãos machucadas; QUE, depois dos fatos, ficou sabendo que o homem é padrasto de SARAH(...) Pollyana Lourenço da Silva presta serviço na recepção da Igreja Sara Nossa Terra, e disse que (ID 184848031, f. 10): (...)QUE, quando estava saindo da casa, viu que um homem na porta da igreja, quase dentro do local, olhando para dentro; QUE o homem ficava olhando para dentro em todas as direções como se procurasse por alguém; QUE o homem usava uma bermuda e uma camiseta de cor clara; QUE o homem tinha algo parecido com um cabo de vassoura nas mãos de cor vermelha; QUE, em princípio, a declarante não estranhou a atitude do homem, pois é comum pessoas pararem na frente da igreja por curiosidade; QUE a declarante viu JOSIMAR e CACILDA e foi em direção a eles para cumprimenta-los; QUE VINICIUS tinha acabado de estacionar o carro; QUE, então, ouviram um barulho alto, parecido com uma batida de carro; QUE havia um caminhão estacionado que atrapalhava a vista da declarante; QUE JOSIMAR foi para o local de onde veio o barulho, assim como a declarante; QUE a declarante viu VINICIUS e o homem que estava parado em frente à igreja se atracando; QUE um ia para cima do outro; QUE JOSIMAR tentava separa-los; QUE o homem estava com o cabo de vassoura das mãos, ia para cima de VINICIUS, tentando acerta-lo com o objeto;(...) A vítima foi reinquirida, em 12/01/2024 (ID 184848031, f. 12-14), e narrou os fatos com maior riqueza de detalhes, além de acrescentar que o representado, ao sair do local, o teria ameaçado, dizendo que "ia pegar uma arma e terminar o serviço". HUMBERTO é padrasto de SARAH; QUE SARAH lhe contou que não tem boa relação com HUMBERTO desde que ela tinha onze anos; QUE o declarante não sabe ao certo o motivo do desentendimento deles, mas acredita que é porque ele nunca aceitou que SARAH morasse com mãe; QUE SARAH contou que HUMBERTO diz que é ela quem atrapalhar o relacionamento dele com ROSÂNGELA; QUE tem um relacionamento com SARAH há cerca de oito meses; QUE HUMBERTO não morava na casa de ROSÂNGELA; (...) QUE o declarante parou o carro em frente à casa de SARAH para busca-la, quando HUMBERTO apareceu dizendo que "não queria macho na porta da casa dele"; QUE HUMBERTO nunca tinha visto o declarante; QUE, na ocasião, o declarante não disse nada e saiu; QUE, em outra ocasião, há pouco tempo, o declarante estava na casa de SARAH, quando HUMBERTO apareceu de repente no local; QUE HUMBERTO arrumou confusão com a vó de SARAH, com quem ele também não se dá bem; QUE, assim que HUMBERTO entrou, o declarante saiu de casa para evitar confusão; QUE, contudo, ao saber da presença do declarante, HUMBERTO foi até a porta da casa onde o declarante estava, dizendo que "não queria macho na porta da casa dele, senão iria matar o declarante" e apontando para o declarante; QUE o declarante permaneceu parado e saiu do local; QUE, então, no dia 07/01/2023, por volta das 19h, o declarante estava dentro de seu carro, em frente à igreja, esperando sua noiva e conversando ao telefone com MARIA DO SOCORRO (avó de SARAH), quando HUMBERTO chegou desferindo um golpe na janela do motorista; QUE esse primeiro golpe pegou na lata; QUE, já nesse momento, o declarante chegou seu corpo para trás, tentando se proteger atrás da coluna do carro; QUE o declarante costuma andar com uma barra de ferro dentro do carro para levantar o veículo e, no dia, a barra estava no chão atrás do banco do motorista; QUE o declarante chegou o corpo para trás e conseguiu alcançar a barra de ferro; QUE, ato contínuo, HUMBERTO desferiu novo golpe, o qual atravessou o vidro e passou pouquíssimos centímetros do rosto do declarante, quase o acertando; QUE, então, o declarante conseguiu abrir a porta do carro, HUMBERTO se afastou ficando um pouco mais distante; QUE o declarante saiu do carro e HUMBERTO novamente atacou o declarante em direção ao peito, tentando acertar o declarante; QUE, nesse momento, o declarante tentou se defender com a mão esquerda tentando segurar a lança para que não o atingisse; QUE HUMBERTO puxou o objeto rasgando a mão do declarante; QUE, então, HUMBERTO novamente investiu contra o declarante na direção seu peito e, nesse momento, o declarante conseguiu se defender com a barra de ferro que segurava na mão direita; QUE o declarante acertou a barra de ferro na lança, conseguindo entortá-la; QUE, nesse momento, JOSIMAR apareceu, deu um grito para tentar afastar HUMBERTO; QUE ele tentou de novo investir contra o declarante, mesmo com a lança torta; QUE, em seguida, CAIO apareceu, puxou e grito dizendo que a mão estava sangrando; QUE JOSIMAR também gritou; QUE, como JOSIMAR e CAIO apareceram, HUMBERTO ficou medo e se evadiu; QUE, enquanto HUMBERTO tentava acertar o declarante, ele não dizia nada; QUE, ao sair, HUMBERTO ameaçou o declarante, olhando-o fixamente, dizendo que "ia pegar uma arma e terminar o serviço"; QUE HUMBERTO teria continuado os ataques até acertar o declarante se JOSIMAR e CAIO não tivessem aparecido; QUE o declarante ficou gravemente ferido na mão esquerda; QUE JOSIMAR o levou para atendimento médico no HRS; QUE o carro ficou com o vidro quebrado e com a marca da lança na lataria; QUE o cabo de vassoura que HUMBERTO portava era vermelho e, inclusive, deixou marca vermelha no carro; QUE o declarante trajava um casaco de cor franca, uma camiseta verde e uma calça preta; QUE o declarante não se recorda qual era a roupa usada por HUMBERTO; QUE o casaco do declarante ficou rasgado no bolso por ter sido atingido pela lança; QUE a camiseta do declarante também ficou com um furo causado pela lança na altura do abdômen do lado esquerdo; QUE o declarante jogou seu casaco fora; QUE o declarante e HUMBERTO moram no Nova Colina; QUE ROSÂNGELA contou que a família de HUMBERTO está perguntando para ela onde está morando, se já arrumaram outro aluguel; QUE, recentemente, a kombi de salgado de HUMBERTO passou em frente à casa do declarante; QUE familiares do declarante viram o irmão de HUMBERTO dentro do referido veículo apontando para a casa do declarante; QUE o declarante está com medo do que HUMBERTO pode fazer e teme por sua vida e integridade física; QUE, em relação ao relacionamento dele com ROSÂNGELA, sabe que eles discutiam com frequência, mas nunca presenciou agressão física; QUE o declarante não sabe se HUMBERTO tem arma de fogo; QUE SARAH sempre comentou que HUMBERTO tem mania de criar lanças; QUE o declarante não sabe o que HUMBERTO tem contra ele; QUE o declarante não entende o motivo de ele ir atrás do declarante; QUE o declarante trabalha com material de construção e está afastado do trabalho por dez dias; QUE SARAH já contou que HUMBERTO diz "odiar crente". Maria do Socorro Silva dos Santos é avó de Sarah e estava ao telefone com a vítima, na hora dos fatos. Ouvida, afirmou que (ID 184848031, f. 20): Que a declarante é avó de SARAH DOS SANTOS PONTES; Que na data do fato a declarante estava falando ao telefone com VINICIUS DE CASSIO NOGUEIRA CAETANO; Que VINICIUS estava na porta da igreja e estava ligando para perguntar sobre SARAH para a declarante; Que ouviu VINICIUS falar no telefone que o padrasto de SARAH (HUMBERTO), estava vindo para cima dele com tudo e estava quebrando seu carro; Que então não conseguiu mais falar com VINICIUS; Que passou a escutar apenas uns barulhos ao fundo; Que acredita que o telefone tenha caído no carro; Que a declarante ficou sabendo que HUMBERTO atacou VINICIUS; Que em data anterior, quando a declarante estava em Brasília visitando sua filha, VINICIUS foi até a casa de sua filha para falar com SARAH e HUMBERTO chegou em casa e falou que não queria VINICIUS na casa e não gostava do relacionamento dele com SARAH; Que VINICIUS é uma boa pessoa; Que a declarante sempre achou estranho HUMBERTO, e que não gostava de do relacionamento de sua filha com HUMBERTO, mas não podia proibir nada, por isso nunca falou nada; Que tem receio de que HUMBERTO possa fazer mal a sua filha. Foram juntadas, aos autos, fotografias do veículo da vítima (ID 184848030, f. 16-17), além da camisa utilizada pela vítima (ID 184848028), objetos que foram encaminhadas para realização de perícia, embora ainda não haja laudo nos autos. Consta, ainda, o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 877/2024 (ID 184848030, f. 18-19 e ID 184848031, f. 1-3), que assim descreve as lesões da vítima: quatro (4) feridas suturadas com fio de nylon, localizadas em: face anterior do 1o quirodáctilo esquerdo; palma da mão esquerda; transição entre a palma da mão e o punho a esquerda; face anterior do 2o quirodáctilo esquerdo. Conforme registra a Autoridade representante, há indícios razoáveis da autoria de HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, uma vez que a vítima, que conhecia o autor, o reconheceu, bem como o relato das testemunhas ouvidas reforçam a imputação contra o representado. A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 877/2024 (ID 184848030, f. 18-19 e ID 184848031, f. 1-3). Por sua vez, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, está preenchido, uma vez que o delito, em apuração, se amolda ao tipo penal previsto no artigo 121, §2o, I e IV, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal, que, ainda que na forma tentada, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Por todo o exposto, verifica-se que a prisão é necessária à garantia da ordem pública, o que se mostra provável, pela sua periculosidade, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos. Forte nessas razões, ACOLHO a representação da autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, nascido em 24/08/1981, natural de Brasília de Minas/MG, filho de Manoel Ferreira da Silva e de Maria Pereira de Jesus, RG no 364325598 SSP/MG, CPF no 308.145.348-80, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, o Juízo assim consignou (ID 186419708, dos autos de origem): (...) O acusado teve decretada a prisão preventiva, além da expedição do mandado de busca e apreensão, deferidos em 31/1/2024 (ID 185087292), sendo cumprida a custódia cautelar em 5/2/2024 (ID 185790642). A denúncia foi recebida em 7/2/2024 (ID 186112392 – autos no 0701163-47/2024). É sabido que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, só deverá ser revogada em caso de alteração no contexto fático que fundamentou a sua decretação, o que não ocorreu no caso em comento. Em análise, verifico que se permanecem presentes o pressuposto e o fundamento analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 877/2024 (ID 184848030, f. 18-19 e ID 184848031, f. 1-3). Ainda, há indícios razoáveis da autoria, uma vez que a vítima, namorado da filha da ex-companheira do autor, o reconheceu, bem assim, as testemunhas já ouvidas. Soma-se, ainda, dentre os depoimentos colhidos na fase policial, o da testemunha Josimar, que teria intervindo na briga entre a vítima e o representado, do seguinte teor: “ (...) durante todo o tempo em que o indivíduo investia sobre VINICIUS, ele dizia que ‘iria mata-lo’; QUE o indivíduo fazia suas investidas com a lança sempre tentando acertar VINICIUS na região do abdômen; QUE, antes de sair, o indivíduo novamente ameaçou VINICIUS, dizendo ‘vou te matar, vou te matar’ (...)”. Dessa forma, não se mostra possível, pelos elementos de prova até agora colhidos, afastar a imputação penal, assim como posta. De outra parte, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do investigado, evidenciada pelo modo como agiu – utilizando-se de uma “lança” para efetuar vários golpes na vítima, os quais, embora não tenham sido eficientes para o resultado morte, chegaram a lesioná-la. E, há relatos de que após esse primeiro momento, o indiciado teria ameaçado mais uma vez, a vítima, ao afirmar que iria buscar uma arma de fogo, para "terminar o serviço". Também, consta que o indiciado, inconformado com o fim de seu relacionamento, com a mãe da namorada da vítima, a teria ameaçado. Veja-se, o e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Nota-se, além da irresignação defensiva, não há nenhum apontamento concreto em relação a possível erro na condução do procedimento de apuração criminal. Além do mais, a urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. Ademais, condições pessoais favoráveis, como suposta indicação de baixa periculosidade, bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, não encontram ressonância, no caso. Nesse sentido: (...) Por fim, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, por ora, suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Presentes os motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidi-los, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a segregação cautelar de HUMBERTO PEREIRA DA SILVA. Diferentemente do que defende o impetrante, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Ressalto que o Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida pelo Juízo. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão, ainda que na forma tentada, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado ao paciente foi praticado mediante grave violência, com a utilização de uma arma branca supostamente criada por ele – uma lança -, que não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Consta do caderno processual, ainda, que o paciente, durante suas investidas contra a vítima, tentava acertar-lhe a região do peito e abdômen, tendo prometido voltar com uma arma de fogo para “terminar o serviço” contra a vítima. Tais fatos evidenciam a periculosidade do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva do paciente. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 318, II E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito imputado ao paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 4. Para aplicação do artigo 318, VI, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa do genitor. Além disso, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. 5. Incabível o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando demonstrado que o paciente recebeu atendimento médico em virtude de apresentar lesão corporal leve, sem perigo de vida, não estando extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022) (g.n.) De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por fim, a versão apresentada pela defesa, no sentido da desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, é matéria atrelada ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende o impetrante. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator